Tribunal: TJSP
Processo: 1009902-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS SEQUELAS DERIVADAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não acolhido.
3. Perícia médica (realizada no IMESC) que constatou ausência de sequelas decorrentes do acidente objeto da demanda. Indenização fundada em seguro obrigatório

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS SEQUELAS DERIVADAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não acolhido.
3. Perícia médica (realizada no IMESC) que constatou ausência de sequelas decorrentes do acidente objeto da demanda. Indenização fundada em seguro obrigatório (DPVAT) indevida.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.